Tribunal: TJDFT
Processo: 0705516-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PROCON-DF. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DO ATO. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. VALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO. NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR DE FIXAÇÃO DA SANÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO DEMONSTRADA. REINCIDÊNCIA. AFASTADA. AGRAVANTE. CÁLCULO. MULTA.

1. A sanção administrativa, prevista no art. 57, do CDC, tem como fundamento o poder de polícia que o PROCON-DF detém para aplicar sanções relacionadas às transgressões dos preceitos da Lei n° 8.078/1990.

2. É defeso ao Poder Judiciário interferir na análise do mérito do ato administrativo. Assim, aplicada a multa pelo órgão de defesa do consumidor, sua anulação só é possível em razão da existência de vício no processo administrativo.

3. Cabe ao administrado o ônus de provar que o ato administrativo é ilegal, não bastando simples alegação, a qual não é capaz de ilidir a presunção é relativa de legalidade, legitimidade e veracidade do ato.

4. Quanto à multa aplicada, o Judiciário pode realizar a análise em caso de abuso, excesso ou ilegalidade, sem importar violação aos princípios da separação de poderes.

5. A pena de multa deve ser graduada com base em três critérios: a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor (art. 57, do CDC), além de considerar a extensão do dano aos consumidores (art. 28 do Decreto Federal 2.181/1997).

6. Para a aferição da condição econômica do infrator, deve ser considerada a receita bruta anual, considerando o faturamento bruto constante da "Demonstração do Resultado do Exercício" anual, relativo ao período imediatamente anterior à infração (art. 4°, caput, a Portaria SEJUS no 3 de 04/07/2011). No caso de falta ou inaceitabilidade das informações solicitadas ao infrator, a classificação econômica será feita de forma discricionária pela autoridade competente para a aplicação da multa, considerando-se a visibilidade da empresa no mercado de consumo ( art. 4°, §2°, da Portaria SEJUS no 3 de 04/07/2011).

7.Para o reconhecimento da reincidência é necessária a prova nos autos da repetição de prática infrativa ao Código de Defesa do Consumidor, punida por decisão administrativa irrecorrível (Decreto Federal no 2.181/97, art. 27, caput). Para a demonstração da reincidência não basta simples certidão e na falta de especificação a agravante deve ser afastada a fim de reduzir, do valor final da multa, o percentual de majoração incidente sobre o valor da pena base.

8. CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO . Nos termos do art. 85, § 11, da norma, majoro os honorários de 10% para 12% sobre o valor da causa, em desfavor da Autora, ora Apelante, em razão da sucumbência recursal mínima suportada pela parte Ré, ora Apelada.